Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011965-67.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JOSE ALVES DA COSTA - CPF: 107.485.971-58 (APELADO), MARCOS VINICIUS APARECIDO BORGES - CPF: 071.158.741-82 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA MARIA LEITE DA CRUZ - CPF: 206.070.751-04 (VÍTIMA), MARILENE GUTJAHR - CPF: 907.972.801-20 (VÍTIMA), TASSIA MARIELLY LEITE DA CRUZ - CPF: 045.057.931-09 (VÍTIMA), IGOR JOSE ALVES DA COSTA - CPF: 107.485.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Preliminar de nulidade de Busca Pessoal. Rejeição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2°, II, por duas vezes, c/c art. 70, por três vezes, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa , à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. Há 1 (uma) questão em discussão:

(i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares violou o disposto nos
arts
. 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal, por ausência de fundadas suspeitas, acarretando a nulidade das provas subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A atuação policial está legitimada por fundadas suspeitas, diante da proximidade temporal com o crime, das características físicas dos suspeitos coincidentes com aquelas descritas, e da atitude suspeita demonstrada por ocasião do patrulhamento.

4. No momento da busca, os policiais encontraram em poder do apelante objetos pertencentes às vítimas, o que reforça a legitimidade da ação e a ausência de ilegalidade na apreensão.

5. O próprio apelante confessou o crime nas fases policial e judicial, corroborando as demais provas dos autos, inclusive a recuperação dos bens subtraídos.

6. Não se verifica ofensa a dispositivos constitucionais ou tratados internacionais, tampouco a nulidade prevista no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, pois não houve arbitrariedade ou abuso na conduta policial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É legítima a busca pessoal realizada por policiais militares quando há fundadas suspeitas baseadas em descrição física dos suspeitos, atitude comportamental anormal e recente prática de crime grave. 2. A confissão do apelante, aliada à apreensão de bens das vítimas e reconhecimento destas, constitui conjunto probatório idôneo para a manutenção da condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, §2o; 244; 564, IV; CP, art. 157, §2o, II, c/c art. 70.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n. 0006039-22.2017.8.11.0006, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024, pub. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Aparecido Borges
contr
a a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1011965-67.2024.8.
11.0055, condenando-o pela prática do crime de
roubo majorado em concurso formal (art. 157, § 2°, II, por duas vezes, c/c art. 70, por três vezes, do Código Penal)
, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa , à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.
No mesmo édito condenatório, o apelante foi absolvido do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O apelante, nas razões recursais constantes no ID 276234374, requer
o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ao argumento de inexistência de fundadas suspeitas, em violação aos
arts
. 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões que estão no ID 276234376, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
277865894, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 276233880, nar
ra os fatos da seguinte forma:

[...]
Fato 1: art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I c/c art. 70 CP.

Consta dos autos de investigação que no dia 5 de agosto de 2024, por volta das 16h, no estabelecimento "Condomínio Rural e Contabilidade Ltda", localizado à Rua 8, no 67,-S, Jardim Rio Preto, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcos Vinicius Aparecido Borges
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Igor José Alves da Costa (17 anos, p. 57), subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência física e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) anel de ouro (avaliado em R$ 3.000,00) pertencente à vítima Elma Maria Leite da Cruz (p. 28), 1 (uma) bolsa contendo documentos, cartões e R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro pertencente à vítima Marilene
Gutjahr
(p. 31) e 1 (uma) maleta contendo relógios, joias e semijoias pertencentes à vítima Tássia
Marielly
Leite da Cruz (p. 26), conforme auto de apreensão (p. 33) e auto de avaliação (p. 37).

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90 CP.

Narram, ainda, os autos de investigação que no mesmo dia 5 de agosto de 2024, por volta das 16h, no estabelecimento "Condomínio Rural e Contabilidade Ltda", localizado à Rua 8, no 67,-S, Jardim Rio Preto, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcos Vinicius Aparecido Borges
, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou à corrupção o menor Igor José Alves da Costa (17 anos, p. 57), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, conforme descrito no “Fatos 1”.

Segundo restou apurado, o denunciado e o menor planejaram a prática de um crime de roubo no mencionado estabelecimento, e assim, na data e hora do fato, dirigiram até o local em uma motocicleta e em posse de armas de fogo.

Lá chegando, pularam o muro, adentraram no imóvel, momento em que abordaram as vítimas e anunciaram o crime, mediante graves ameaças exercidas com as armas de fogo em punho.

Ato contínuo, o denunciado e o menor reviraram a residência, subtraindo os bens acima relacionados, pertencentes
ás
vítimas Elma Maria e Marilene, funcionárias do local, e Tássia
Marielly
, proprietária do estabelecimento.

Após, o indiciado e adolescente quebraram um monitor e empreenderam fuga na mesma moto, levando consigo as armas e as coisas roubadas.

Posteriormente, o denunciado e menor foram identificados pela polícia, sendo localizado em sua posse parte dos bens das vítimas e, ainda, um simulacro de pistola (BO, p. 7).

Por fim, o denunciado Marcos confessou a prática do roubo em companhia do adolescente (p. 50). [...]

Destaques no original

Conforme descrito no relatório, o apelante pleiteia a declaração de nulidade das provas, porquanto a busca pessoal foi realizada de forma irregular, e
is que sua abordagem foi levada a cabo sem fundadas suspeitas.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Para fins de contextualização fática, cumpre rememorar que a autoridade policial foi noticiada acerca da ocorrência de um crime de roubo nas dependências do Condomínio Rural, ocasião em que dois indivíduos, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, deram início à empre
itada criminosa.
Segundo os relatos das vítimas
, um dos autores trajava calça de cor ver
de
com faixas refletoras e camisa de manga longa azul
. O segundo, por sua vez, utilizava
uniforme do SENAC, composto por
camiseta
de mangas verdes com
inscrições em cor laranja
,
e calçava tênis pret
o
.
Ademais,
as vítimas ainda
ressaltaram que
este último

filmava
toda
a ação
criminosa

e recebia
instruções em tempo real

p
or telefone
.

Na sequência
, as equipes policiais iniciaram
diligências com o intuito de localizar os autores do delito.
Após 4 (quatro) dias da prática criminosa, os policiais militares Sérgio
Manhoni
Junior e Wagner de
Almeisa
Leite, durante patrulhamento de rotina, ao transitarem por uma via conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes e situa
da nas proximidades de uma área de matagal, depararam-se com dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram comportamento atípico e suspeito, além de apresentarem características físicas compatí
veis com aquelas previamente repassadas pelas vítimas e registradas nos sistemas de segurança.

Dess
a forma, os agentes públicos procederam à abordagem dos suspeitos, realizando a busca pessoal, ocasião em que localizaram, em poder de um deles, um cartão de crédito pertencente a uma das víti
mas do roubo. Em seguida, diante da indicação dos próprios abordados quanto ao local onde estariam residindo – uma kitnet nas imediações – os policiais militares diligenciaram até o referido imóvel, l
ogrando êxito em encontrar diversos outros pertences subtraídos durante a ação criminosa, os quais foram prontamente reconhecidos pelas vítimas.

Cumpre
salient
ar que
Marcos Vinícius Aparecido Borges confessou a
autoria delitiva em ambas as
fases
processuais,
reafirmando,
inclusive, perante a autoridade judiciária,
que participou da empreitada criminosa em razão de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Relatou, ainda, que as joias subtraídas foram posteriormente comercializadas na cidade de Cuiabá/MT. Ademais, declarou que agiu sob ordens emanadas de uma organização criminosa, as qu
ais recebia pelo telefone,
acrescentando
, por fim, que no momento da prática delitiva, trajava vestimenta com detalhes refletivos.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos
policiais militares
, porquanto a busca pessoa
l
é permitida qu
ando há fundadas suspeitas de envolvimento
do agente em atividades ilícitas
.
No caso em questão, havia informações sobre um roubo recente na região e características dos suspeitos, o que legitimou a abordagem.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, pois, a ação policial foi conduzida dentro dos limites legais e baseada em fundadas suspeitas, de modo em que a legítima atuação policial no cumprimento de suas atribuições assegura a validade das provas colhidas e não configura qualquer nulidade processual.

No que diz respeito ao assunto, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2. NULIDADE DO PROCESSO – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DOIS DOS RÉUS – ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESAS – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
3. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR
– MÉRITO – 4. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇAO CULPOSA – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA – 5. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUATRO QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRÊS DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 6. DETRAÇÃO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS BRANDO IMPEDIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE TORNAM
INÓCUA
A DETRAÇÃO – 7. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – NECESSIDADE DE REAJUSTE - PROPORÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO FIXADA - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado. Além disso, a inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não ensejam a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação estiver fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, relativamente à autoria delitiva, como in
casu
;

2. “(...) "A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (...)” (STJ - 699916 RS 2021/0327808-1, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
08/04/2022). Não sendo este o caso dos autos, não há fundamento para alegar nulidade do processo pela nomeação da Defensoria Pública para defender dois dos réus;

3. Não há ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público quando houver fundadas suspeitas, especialmente se os policiais, após serem acionados pela vítima do crime de roubo majorado, saíram em diligências e abordaram um dos réus que, além de apresentar atitude suspeita, correspondia às características físicas descritas pela vítima como sendo as de um dos autores do crime;

4. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de roubo majorado, a confissão extrajudicial de um deles, associada às declarações da vítima e das testemunhas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com as demais provas dos autos, especialmente quando a tese de defesa apresentada não foi minimamente comprovada;

5. Se reconhecidas quatro majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se duas delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa como causa de aumento da pena;

6. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3o, CP), tornando
inócua
a detração prevista no art. 387, § 2°, do CPP.

7. A condenação à pena de multa faz parte do preceito secundário do tipo penal de roubo, não sendo possível sua exclusão. Aliás, eventual impossibilidade de pagamento deve ser alegada perante o Juiz da Execução Penal.

(N.U 0006039-22.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e
arts
. 240, §2o, 244 e 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu qualquer ilegalidade na busca no apelante realizada pelos policiais militares, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte de David, seja porque havia fundadas suspeitas para sua abordagem e revista pelos agentes públicos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Marcos Vinícius Aparecido Borges
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025